Tribunal: TJDFT
Processo: 0754642-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754642-32.2018.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO FINASA S/A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO INADIMPLIDO. BANCO FINANCIADOR DE VEÍCULO ADQURIDO POR TERCEIRO. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO, TITULAR DO DOMÍNIO OU POSSUIDOR. RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Distrito Federal definiu no art. 1o, da Lei no 7.431/85 quais são os contribuintes ou responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA. 2 – A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova préconstituída de débito tributário, incumbindo ao devedor nela inscrito, o ônus de refutar referida presunção. 3 – Ainda que a instituição bancária tenha celebrado contrato de alienação fiduciária de veículo com terceiro que se encontra na posse direta do bem, responde pelo pagamento do IPVA inadimplido na condição de proprietária ou titular do domínio, descabendo a alegação de sua ilegitimidade passiva, mormente quando devidamente inscrita em dívida ativa. 4 - Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.228 do Código Civil, sustentando não ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, ao argumento de que embora exista o gravame em seu nome não detém o veículo de forma plena, com as prerrogativas de uso, gozo, disposição e reivindicação, acrescentando que o registro de alienação fiduciária é apenas uma garantia para o caso de inadimplemento pelo consumidor para com a instituição financeira; b) artigo 110 do Código Tributário Nacional, alegando que o acórdão recorrido quis alterar a definição de proprietário dos bens imóveis objeto das dívidas de IPVA perseguidas nos autos da execução fiscal; c) artigo 1.267 do Código Civil, asseverando que, embora o veículo esteja gravado com a cláusula de alienação fiduciária em garantia, a propriedade do bem em questão não se transfere ao ora recorrente antes que haja a tradição da coisa ao Banco; d) artigo 131, inciso I, do CTN, afirmando que na qualidade de mero agente financiador, não detém a responsabilidade para fins de pagamento de IPVA. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO H. THOMPSON FLORES, OAB/DF 24.718 (ID Num. 24100010 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.228 e 1.267, ambos do Código Civil, 110 e 131, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora decidiu com base na análise de legislação distrital, qual seja, a Lei no 7.431/1985, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, verifica-se que o embargante alega que os ‘débitos perseguidos na execução fiscal ora embargada se tratam de débitos de IPVA de diversos veículos, aos quais o Bradesco Financiamentos S.A realizou o financiamento, constando apenas e tão somente o gravame em seu nome, já que de propriedade de terceiros’ (ID 21746904, pp. 3 e 4), destacando que até mesmo os endereços constantes das CDAs (ID 21747260 a ID 21747262), diferem do endereço oficial do banco, para sustentar, então, não ser responsável pelo pagamento do tributo cobrado pelo Distrito Federal” (ID Num. 23594525 - Pág. 4) e que “Anote-se que não consta dos autos da execução fiscal ou destes, comprovações acerca da referida alegação. Os documentos acostados não indicam a existência de relação jurídica entre o agente financiador e eventuais adquirentes dos veículos cujo IPVA foi inadimplido” (ID Num. 23594525 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO H. THOMPSON FLORES, OAB/DF 24.718. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017